Tribunal: TJDFT
Processo: 0716971-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. OMISSÃO DO JUÍZO EM ANALISAR A IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE JÁ HAVIA SIDO SUSCITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO CASSADA.
1. A análise quanto à impenhorabilidade do único imóvel destinado à moradia permanente da entidade familiar, em decorrência da Lei n. 8.009/1990 não fora enfrentada pelo Juízo primevo.
2. Embora a decisão agravada tenha fundamentado o indeferimento da impenhorabilidade na preclusão, a decisão anterior, que havia saneado o processo, não enfrentara o tema. 2.1. Ademais, a tese de impenhorabilidade já estava inserida há anos nos autos, mas sem enfrentamento específico, só tendo sido objeto de reiteração ante o fato de que fora ignorada quando da determinação de encaminhamento do imóvel à hasta pública. 2.2. Ainda se assim não fosse, a impenhorabilidade pelo fato de ser imóvel que supostamente se enquadra como bem de família é matéria de ordem pública, e não é alcançada pela preclusão.
3. Análise da matéria diretamente pelo Tribunal não divisada, uma vez que se trata de questão fática em relação a qual haveria violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição por supressão de instância.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.